Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TABELA DA OAB. MERO REFERENCIAL. FALTA DE CONVENÇÃO SOBRE CRITÉRIO OU PARÂMETRO PARA SUA FIXAÇÃO. ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, EQUIDADE, INFORMAÇÃO E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a relação contratual e ausência de ajuste acerca dos honorários convencionais, é devido o arbitramento judicial conforme o art. 22, caput e §2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94
2. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a tabela de honorários divulgada pela OAB não deve ser aplicada de forma automática, isto é, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, se não convencionados previamente.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.